Tribunal: STJ
Processo: 0387010-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041245 - MA(2025/0387010-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANTONIO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54714540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b8cb778-3008-4002-b8c6-72f80a042a1e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b8cb778-3008-4002-b8c6-72f80a042a1e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041245 - MA(2025/0387010-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANTONIO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO DE SOUSA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o ponto controvertido é
a conduta social, não a culpabilidade, e que a “alta reprovabilidade da conduta”
não se adequa ao vetor da conduta social, pois este deve refletir o
comportamento do réu no convívio social e familiar, sem análise do fato
criminoso em si.
Argumenta que não há prova de cometimento de crime durante
livramento condicional, destacando que a sentença reconheceu primariedade e
bons antecedentes e não registrou infração em livramento.
Defende, em consequência, o afastamento da valoração negativa da
conduta social e a fixação da pena-base no mínimo legal.
Expõe, por fim, pedido de redimensionamento da pena de multa e
alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento da
insurgência para que a pena-base seja fixada no mínimo
legal, redimensionando-se a pena de multa e alterando-se o regime de
cumprimento de pena para o aberto.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 80-88):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração.
[...]
Portanto, não se pode conhecer da impetração.
A propósito do disposto no
-A do CPP, verifico que o
art. 647
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício.
Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado,
observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto,
nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

[...]
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
.
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
)
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, após ter sido beneficiado com a
liberdade provisória, o agravante tornou a praticar o delito de tráfico de drogas,
o que, segundo o entendimento deste Tribunal, justifica a exasperação da pena
basilar.
Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte entende que a prática de
novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena
justifica a elevação da pena-base [...]" (
relator Ministro
AREsp n. 2.827.642/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
.
30/4/2025)
Nesse mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS
AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO QUANDO POSTO EM
LIBERDADE PROVISÓRIA. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.
CONFISSÃO.
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
RECONHECIDAS. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
III DA
ART. 40,

APLICAÇÃO
DA
MAJORANTE.
LEI
N.
11.343/06.
MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO
FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, embora afastado o incremento relativo a
natureza da droga, apontou o
como fundamento a fim
TJ/SP
de recrudescer a sanção básica, a recalcitrância do acusado
na prática criminosa na medida em que passou a delinquir
imediatamente quando posto em liberdade.
Referida motivação mostra-se válida e idônea.
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

Tampouco há reparos a serem realizados com relação a fração
de aumento adotada, considerando que o
do Código
art. 59
Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das
circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito. Precedentes.
2. Considerando a existência de duas circunstâncias agravantes
(agravantes da reincidência e a do
I, do Código Penal)
art. 62,
mostra-se admissível a compensação proporcional com a
atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
como se observou no caso.
3. O
entendeu que ficou demonstrado, com base nas
TJ/SP
provas dos autos, "que o peticionário negociava entorpecentes
com pessoas encarceradas", o que atrai a aplicação da
majorante prevista no
III da
A
art. 40,
Lei n. 11.343/06.
modificação da referida conclusão é inviável em sede de habeas
corpus por implicar em revisão de fatos e provas.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
934.587/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/6/2025,
16/6/2025,

DIREITO PENAL.
. ROUBO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUSENTE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS
MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
6. No que concerne à fundamentação adotada pelas
instâncias originárias em relação à exasperação da pena-
base, verifica-se que os elementos apresentados são
idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, uma vez que o réu encontrava-se em
liberdade provisória há apenas três meses quando voltou a
delinquir.
7. Por outro lado, observa-se que a instância ordinária aplicou
cumulativamente as majorantes de concurso de agentes (
) e
1/3
emprego de arma de fogo (
) sem fundamentação concreta
2/3
para o aumento superior ao mínimo, violando o disposto na
Súmula 443 do STJ, que exige fundamentação idônea para o
incremento da pena além do patamar mínimo.
7. Em conformidade com a jurisprudência, deve-se manter
apenas a causa de aumento que mais impacta a pena, qual
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

seja, a majorante do emprego de arma de fogo, fixada em 2/3.
IV.
NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA
HABEAS CORPUS
A ORDEM DE OFÍCIO
PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
844.054/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-
probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta
via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em exame, o princípio do
livre convencimento motivado, consoante acima delineado.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE
DE DROGAS. PORÇÕES CONSIDERÁVEIS. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
CONDUTA
CRIMINOSA QUE, SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR
ORDINÁRIO,
INDICAVAM
DEDICAÇÃO
AO
CRIME.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
A
DEMANDAR
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA
ESTREITA VIA DO
. REGIME INICIAL FECHADO.
MANDAMUS
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
5. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois, no caso, o
acréscimo da pena-base se deu pela valoração negativa das
circunstâncias do crime, mediante fundamentação concreta
e idônea.
Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo
que o julgador não está vinculado a rígidos critérios
matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso
está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-
lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta
do acusado, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Ademais, descabido o aprofundado reexame fático-
probatório pretendido pela defesa na via eleita do habeas
corpus.
7. Considerando o quantum final da pena - 6 anos e 8 meses de
reclusão, e 672 dias-multa - e a presença de circunstância
judicial negativa, cabível o estabelecimento do regime prisional
fechado.
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

8. Na ausência de argumento apto a afastar as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida
a decisão por seus próprios termos.
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
937.855/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025,
grifei.)
Por fim, cabe, ainda, ressaltar que, segundo definido na tese do Tema
n. 1.214 desta Corte Superior, "[...] não implicam
a mera
reformatio in pejus
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença
para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença".
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA DA PENA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN
PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
INVIABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
3. A proibição de reformatio in pejus impede que, em
recurso exclusivo da defesa, haja agravamento da situação
do réu. No caso, o Tribunal de origem afastou
circunstâncias
negativas
relativas
à
personalidade
desvirtuada em processos em andamento, mas manteve a
pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, com
fundamento exclusivo nos maus antecedentes. Esse
procedimento está em consonância com o entendimento do
STJ, segundo o qual a readequação da fundamentação sem
alteração do quantum da pena-base não configura
reformatio in pejus, conforme tese firmada no Tema 1214 (
.
REsp n. 2.058.971/MG)
4. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base no
§§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a
art. 33,
reincidência
específica
e
os
maus
antecedentes.
A
jurisprudência desta Corte admite a imposição de regime mais
gravoso mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em análise
(Súmulas 269 e
).
83/STJ
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos é inviável diante da reincidência do recorrente e da
existência de maus antecedentes, que configuram a ausência de
requisito subjetivo necessário, nos termos do
III, do
art. 44,
Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.116.929/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/2/2025,
25/2/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL.
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
REFORMATIO
IN
PEJUS.
REGIME
CARCERÁRIO
INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONC RETO. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IRRELEVÂNCIA. NÃO
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO É SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
é cabível ao Tribunal, em recurso de apelação exclusivo da
defesa, acrescentar fundamentos relacionados àqueles já
contidos na sentença condenatória para manter a
reprimenda imposta, sem prejudicar o Réu.
Nessa linha de intelecção, no caso, além de não ter ocorrido
violação do princípio non reformatio in pejus, não foi ilegal a
manutenção do regime prisional inicial fechado, porquanto a
Corte estadual indicou concretamente que a configuração de
mais de uma qualificadora - que poderia ter sido considerada
como circunstância judicial desfavorável - fundamenta o regime
mais gravoso, diante da evidente maior gravidade da conduta.
Assim, em que pese a pena-base ter sido fixada no mínimo
legal, a sanção ficar quantificada abaixo de quatro de reclusão, a
reincidência do Paciente (anteriormente condenado pelo crime
de roubo) e os fatos concretos declinados pelas instâncias
ordinárias impõem a conservação do regime fechado para a
reprovação e prevenção do crime.
2. Afigura-se igualmente correta a não substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas direitos em razão da
presença das duas qualificadoras, por não ser socialmente
recomendada.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva
839.848/SP,
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024,
grifei.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. REFORMATIO IN PEJUS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

PENA-BASE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. A Terceira Seção do STJ já decidiu que é obrigatória a
redução proporcional da pena-base quando o tribunal de
segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afasta
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença,
mas não há reformatio in pejus na mera correção da
classificação de um fato já valorado negativamente ou no
reforço de fundamentação para manter a valoração negativa.
5. No caso, a negativação das circunstâncias do crime foi
mantida por fundamentação diversa, considerando a prática
da conduta por diversas vezes, sem incorrer em reformatio
, pois a situação penal do réu não foi agravada.
in pejus
6. Quanto à fração de aumento da pena, o Tribunal a quo não se
manifestou especificamente sobre o tema, o que inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial
por
ausência
de
prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da negativação de
circunstâncias do crime por fundamentos diversos dos
empregados na sentença não configura reformatio in pejus. 2. A
ausência de manifestação específica sobre a fração de aumento
da pena inviabiliza o conhecimento do recurso especial por falta
de prequestionamento".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPC,
art. 617;
art. 59;
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
art.
1.013.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
REsp 2.058.970/MG,
Seção, julgado em
STJ, AgRg no
28/8/2024;
REsp 1.948.595/PB,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
24/10/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.752.473/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
grifei.)
19/5/2025,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54425865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:39
Código de Controle do Documento: 6d2258d2-aad4-4edd-b5de-dcebe79bc3f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.245 / MA
Número Registro: 2025/0387010-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08178284920258100000 8178284920258100000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: ANTONIO DE SOUSA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
Documento eletrônico VDA54685535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: cad3e7b8-9bcf-414a-9a68-75626a458917

MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: cad3e7b8-9bcf-414a-9a68-75626a458917